Tribunal: TJES
Processo: 5010531-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010531-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
AGRAVADO: IRACEMA TEIXEIRA BARBOSA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO DOMICILIAR
– TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO
.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010531-95.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO

AGRAVADA: IRACEMA TEIXEIRA BARBOSA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A
quaestio iuris

posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravada, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação de obrigação de fazer” nº 55021911-10.2022.8.08.0035, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

No caso em questão, em sede de cognição sumária, a qual comporta a espécie, após uma detida análise das alegações constantes da peça de ingresso, bem como dos documentos trazidos aos autos, verifica-se a probabilidade do direito alegado pela parte autora.

Isso porque, do compulsar dos autos, nota-se que a parte autora colacionou documentação indicando a relevância do fundamento da demanda. Dentre a documentação apresentada, destacam-se: a) a prova do vínculo existente entre as partes (ID 17411071); b) documento que contem seu diagnóstico e a indicação do tratamento pleiteado na presente demanda (ID 17411095); e c) a informação da ré de que o programa de atenção domiciliar fornecido à parte autora migraria de 24 horas para 12 horas a partir de 21/07/2022 (ID17411082 e 17411090).

Além disso, sabe-se que o profissional médico responsável pelo tratamento da parte autora tem o conhecimento necessário para saber qual o procedimento mais adequado a fim de buscar uma solução para seu quadro de saúde, tendo este recomendado expressamente que a autora receba “assistência com equipe multidisciplinar integral 24 horas/dia (necessidade de aspiração de vias aéreas/cuidados com a GTT) com equipe médica [...], enfermagem, [...] para evitar possíveis e futuras internações hospitalares” (ID 17411095).

(...)

Assim, considerando que, no caso em questão foi juntado laudo médico recomendando, de forma expressa a assistência com equipe multidisciplinar integral 24 horas/dia à parte autora, bem como a avançada idade da parte autora, o seu quadro clínico e que é de conhecimento público e notório os riscos de infecção que àqueles que estão internados nos hospitais estão sujeitos, não havendo nos autos indícios de que o tratamento pretendido com a presente demanda possui substituto terapêutico – no caso em questão, a internação hospitalar se mostra mais gravosa a paciente –, que não foram esgotadas todas as vias de tratamento ou que o procedimento prescrito teve a sua inserção expressamente indeferida no rol da ANS, sopesando o direito à vida com os demais direitos e princípios, entendo por bem, em sede de cognição sumária, conceder a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela parte autora.

(...)

Destaca-se também que o perigo de dano resulta do próprio risco de comprometimento do estado de saúde da parte autora caso não se submeta ao tratamento conforme prescrição médica.

Assim, tenho que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, consubstanciado no perigo de dano e probabilidade do direito alegado, bem como à proteção da saúde, bem jurídico maior a ser garantido e atendimento ao princípio da dignidade humana.

Ademais, destaca-se que a medida é reversível, pois, na hipótese de improcedência do pedido de mérito, a ré poderá ser ressarcida pela parte autora dos valores que despendeu com o exame pretendido na presente demanda, o que poderá ser feito através das vias adequadas.

Desta feita, considerando o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, bem como a probabilidade do direito alegado pela autora, cabível a concessão da medida pleiteada.

CONCLUSÃO

1. DEFIRO a gratuidade de justiça em favor da parte autora, na forma do art. 98 do CPC, bem como a prioridade de tramitação (art. 71 da Lei n° 10.741/2003 c/c art. 1.048, I, do CPC).

2. CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré forneça à autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, assistência por equipe multidisciplinar 24h/dia, inclusive técnico de enfermagem, na modalidade home care, custeando todas as despesas relativas aos profissionais, equipamentos, materiais e insumos necessários, desde que prescritos pelos médicos que assistem a parte autora pelo tempo necessário ao tratamento.

(...)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae

afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem

das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Após examinar os contornos da controvérsia existente entre as partes, reputo adequado, ao menos nesta fase de apreciação, a manutenção da liminar deferida pelo Juízo
a quo
, pois demonstrados, suficientemente, os requisitos da tutela provisória de urgência.

A questão é saber se deve ser mantido, ou não, a internação domiciliar em favor da Agravada com assistência de técnico de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas ou pelo período de 12 (doze) horas.

A Agravada, atualmente com 92 anos, segundo laudo médico datado de 29 de agosto de 2022, em razão de complicações de saúde e comorbidades, “
evoluiu com perda funcional, autonomia e dependência para as atividades da vida diária
”. Em razão de “f
azer uso de dispositivos invasivos (tais como gastrostomia percutânea, traqueostomia), além de diversas intercorrências clínico-infecciosas (...), a despeito de estar em cuidados paliativos, a mesma
deverá receber assistência com equipe médica multidisciplinar integral 24 horas/dia
”, tendo sido consignado, ainda, a “
necessidade

de aspiração de vias aéreas
” (grifo meu).

O referido laudo médico se contrapõe ao termo de “reunião de alinhamento” lavrado no dia 13 de julho de 2022, porém não assinado, segundo o qual a equipe vinculada ao plano de saúde entende ser possível a migração do atendimento domiciliar da Agravada de 24 (vinte e quatro) horas para o período de 12 (doze) horas.

Seguiu-se, após, o laudo médico constante do id 3640558, assinado por médica integrante dos quadros da Agravante, confirmando que o quadro atual da Agravada autoriza a migração do atendimento do período integral de 24 (vinte e quatro) horas para 12 (doze) horas, embora tenha reiterado que se trata de paciente “
traqueostomizada, porém em ar ambiente sem necessidade de auxílio para respiração, gastrostomizada para administração de dieta e medicamentos
”.

Embora as partes divirjam quanto à necessidade, ou não, do atendimento domiciliar em período integral à Agravada, tenho que, em sede de cognição sumária, ostenta especial relevância a prova documental apresentada pela demandante.

Com efeito, conforme já se manifestou o eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima em voto-vista proferido no recurso de agravo de instrumento nº 5010607-22.2022.8.08.0000, “
a prova inicial para fins do exame da tutela provisória de urgência, notadamente se for considerada a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, deve militar (a prova) em favor da Agravada, ao passo em que a alegação da Agravante, qual seja a redução do grau de complexidade dos cuidados, é que deverá ser objeto da instrução processual.
”

O exame, nesta sede recursal, limita-se aos requisitos da tutela provisória de urgência, o que, evidentemente, não vincula e nem antecipa o juízo de mérito a ser realizado pelo Juízo
a quo
em cognição exauriente e após a necessária instrução processual.

Ademais, quadra registrar que a alegação de inadimplência da Agravada quanto ao pagamento das mensalidades não merece prosperar. Primeiro porque não foram indicadas como causa da alteração da internação domiciliar com acompanhamento de 24 (vinte e quatro) horas para 12 (doze) horas, e, segundo, porque as parcelas indicadas na petição recursal estão quitadas, consoante se observa do id 4345867/4345868.

Ante o exposto, e na esteira do parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça (id 4401370, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 13.06.23.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 13/06/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.